Tribunal: STJ
Processo: 8055857-40.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77917 - BA(2025/0453151-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: RAFAEL DA SILVA BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA BRAGA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP503709
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : LILIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
PROVA ORAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS PERGUNTAS FORMULADAS.
MÉRITO
DE
CORREÇÃO
DE
PROVA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
BANCA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
INCIDÊNCIA, POR
485/STF.
ANALOGIA, DA

SÚMULA 665/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
DESPROVIDO.
1. A questão controvertida no recurso ordinário versa sobre a possibilidade de ser
anulada a avaliação de um dos grupos da etapa de prova oral de concurso público
para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, com a
consequente majoração da pontuação que foi atribuída ao impetrante ora recorrente
pelos examinadores, os quais lhe teriam formulado apenas uma pergunta, sendo que a
pergunta do segundo examinador teria sido repetição do primeiro.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ e da Suprema Corte no sentido de não competir
ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo
das questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de lesão,
ilegalidade ou de inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do
ato administrativo.
3. Incidência do Tema de Repercussão Geral 485 do STF – "Não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e
os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade".
4. No caso, não foi constatada a presença de dissonância entre o ponto sorteado e as
perguntas feitas ao candidato na prova oral, nem foi evidenciada a caracterização de
erro grosseiro na formulação das perguntas ou na valoração das respostas.
5. Incidência, por analogia, da
que dispõe "O controle jurisdicional do
Súmula 665/STJ,
processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito
administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".
Documento eletrônico VDA55950940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 98885955-86f5-49af-9364-771a956b6533

6. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
7. Recurso em mandado de segurança desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 98885955-86f5-49af-9364-771a956b6533

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77917 - BA(2025/0453151-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: RAFAEL DA SILVA BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA BRAGA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP503709
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : LILIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
PROVA ORAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS PERGUNTAS FORMULADAS.
MÉRITO
DE
CORREÇÃO
DE
PROVA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
BANCA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
INCIDÊNCIA, POR
485/STF.
ANALOGIA, DA

SÚMULA 665/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
DESPROVIDO.
1. A questão controvertida no recurso ordinário versa sobre a possibilidade de ser
anulada a avaliação de um dos grupos da etapa de prova oral de concurso público
para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, com a
consequente majoração da pontuação que foi atribuída ao impetrante ora recorrente
pelos examinadores, os quais lhe teriam formulado apenas uma pergunta, sendo que a
pergunta do segundo examinador teria sido repetição do primeiro.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ e da Suprema Corte no sentido de não competir
ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo
das questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de lesão,
ilegalidade ou de inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do
ato administrativo.
3. Incidência do Tema de Repercussão Geral 485 do STF – "Não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e
os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade".
4. No caso, não foi constatada a presença de dissonância entre o ponto sorteado e as
perguntas feitas ao candidato na prova oral, nem foi evidenciada a caracterização de
erro grosseiro na formulação das perguntas ou na valoração das respostas.
5. Incidência, por analogia, da
que dispõe "O controle jurisdicional do
Súmula 665/STJ,
processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito
administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

6. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
7. Recurso em mandado de segurança desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso ordinário em mandado
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
de segurança interposto por RAFAEL DA SILVA BRAGA contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança, em aresto assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO REPROVADO NA PROVA ORAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. SEGURANÇA
DENEGADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de
Promotor de Justiça, no concurso regido pelo Edital no
do
01/2023
Ministério Público do Estado da Bahia. Alega-se a nulidade da segunda
avaliação do Grupo IV da prova oral, sob o fundamento de que os
examinadores realizaram apenas uma pergunta, violando o princípio da
razoabilidade. Requer-se a anulação da avaliação ou, subsidiariamente,
a realização de nova arguição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a condução da prova
oral pelo Grupo IV da Banca Examinadora violou os princípios da
razoabilidade, imparcialidade e eficiência, justificando a intervenção do
Poder Judiciário para anulação da avaliação.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema
485), fixou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir
banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas aos
candidatos, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A análise dos autos demonstra que os examinadores do Grupo
IV formularam perguntas distintas ao impetrante, permitindo
complementação de respostas e elaborando questionamentos
subsequentes, o que afasta a alegada violação aos princípios da
razoabilidade e imparcialidade.
5. O edital do concurso não fixa quantitativo mínimo de perguntas a
serem formuladas na prova oral, inexistindo previsão normativa que
fundamente o pedido de anulação da avaliação.
6. O controle jurisdicional sobre atos administrativos de banca
examinadora limita-se à legalidade, não sendo competência do
Judiciário aferir a suficiência das respostas fornecidas pelo candidato.
IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Agravos internos
prejudicados. Teses de julgamento:“1. Não cabe ao Poder Judiciário
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

substituir banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas
aos
candidatos,
salvo
ocorrência
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade. 2. A inexistência de previsão editalícia para
quantidade mínima de perguntas na prova oral afasta a alegada
nulidade da avaliação. 3. A intervenção judicial em atos de banca
examinadora limita-se ao controle de legalidade, vedada a análise de
mérito dos critérios de avaliação.” Dispositivos relevantes citados:
o, XXXV; CPC,
Jurisprudência relevante citada:
CF/1988, art. 5
art. 55.
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j.
STJ, RMS
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
23/04/2015;
73.285/RS,
Segunda Turma, j.
(fls. 1.151-1.152).
11/06/2024

A parte recorrente sustenta, em síntese, que:

O presente recurso concentra-se em quatro pontos da decisão recorrida:
1. Aplicação do Tema 485 de repercussão geral do STF - O acórdão
invoca o Tema 485 do STF, segundo o qual o Judiciário não pode
substituir a banca examinadora na avaliação de respostas ou notas,
salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Contudo, o
Recorrente não questiona o mérito administrativo e a correção de sua
prova, mas aponta ilegalidades procedimentais na prova oral do Grupo
IV: formulação de apenas uma pergunta por examinador, repetição da
pergunta pelo segundo examinador e violação à isonomia. Portanto,
está-se em conformidade com o tema 485 de repercussão geral do STF.
2. Alegação de Perguntas Distintas com Complementação - O acórdão
sustenta que os examinadores do Grupo IV formularam mais de uma
pergunta e que elas eram distintas, afastando a violação ao princípio da
razoabilidade. No entanto, a transcrição das perguntas demonstra que
ambos fizeram apenas uma pergunta e abordaram a mesma (e única)
temática (controle judicial de políticas públicas), sem avaliar, sequer, a
segunda disciplina do grupo. Os próprios examinadores que formularam
as perguntas admitiram que cada um fez apenas uma pergunta, o que
também foi confirmado pela primeira autoridade coatora - CEBRASPE e
pela segunda autoridade coatora - Presidente da Comissão do
Concurso. A repetição da pergunta com outras palavras, visando à
mesma resposta, evidentemente não caracteriza pergunta diferente,
mas pura e simples repetição.
3. Ausência de Quantitativo Mínimo de Perguntas no Edital - O acórdão
afirma que o Edital n° 1 não fixou o número mínimo de perguntas,
negando fundamento para anulação. No entanto, o Edital n° 20
(específico para a prova oral), no item 3.5, usou o termo “questões”, no
plural, indicando que mais de uma
deveria ser feita
pergunta/questão
por cada examinador. Ademais, o prazo de 20 minutos por examinador
evidencia a intenção de uma arguição ampla, com várias perguntas,
como ocorreu nos Grupos I, II e III (3 a 7 perguntas por examinador),
portanto, é irrelevante o fato de o edital prever, ou não, o número de
perguntas a serem feitas, já que, por uma questão lógica, se foi previsto
o generoso prazo de 20 minutos por examinador, era exatamente para
que ele realizasse uma avaliação ampla, evidentemente com base em
várias perguntas, buscando esgotar os 20 minutos. Ainda, o Conselho
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

Nacional do Ministério Público1, no Procedimento de Controle
Administrativo - PCA no
de relatoria do Conselheiro
1.01062/2018-66,
Valter Shuenquener de Araújo, analisando questão idêntica, decidiu que
uma única pergunta “fere de morte o princípio da razoabilidade”. Por
fim, o Presidente da Comissão do Concurso, no Ofício no
–
315/2024
GPGJ, afirmou que todos os candidatos foram avaliados com base em
mais de uma pergunta por examinador, evidenciando que a intenção do
Presidente da Comissão do Concurso era que os candidatos fossem
avaliados com mais de uma pergunta, tanto que assegurou que isso
ocorreu.
4. Com a devida vênia, além de concluir erroneamente com base nos
três fundamentos acima, o referido acórdão é omisso, pois não tratou
da violação aos princípios da isonomia, imparcialidade e eficiência,
essenciais para a decisão de mérito e, também, não tratou do pedido de
litigância de má-fé e de desentranhamento de petições juntadas por
pessoa sem legitimidade (fls. 1.164-1.165).

Aduz que "não questiona o mérito das respostas ou a pontuação atribuída
(não se busca uma nova correção da prova!), mas demonstrar que o procedimento
adotado pelos examinadores do grupo IV durante a execução da prova oral foi ilegal,
violando o edital e princípios constitucionais, pois houve: i) formulação de apenas uma
pergunta pelo primeiro examinador, ii) repetição da pergunta pelo segundo examinador
(além de também ter feito apenas uma pergunta), iii) tratamento diferenciado (o
Recorrente foi o único candidato de todo o concurso a ser arguido com apenas uma
pergunta por examinador no grupo IV)" (fl. 1.166).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.191-1.200 e fls. 1.201-1.218.
A liminar foi indeferida (fls. 1.230-1.238).
O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo desprovimento do
recurso (fls. 1.251-1.258).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A irresignação não merece
acolhimento.
Na origem, o recorrente, candidato no concurso público do Ministério Público
do Estado da Bahia para o cargo de Promotor de Justiça, impetrou mandado de
segurança contra ato praticado no concurso regido pelo Edital no 01/2023.
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

O recorrente foi desclassificado na correção da prova oral, razão pela qual
pleiteia a anulação parcial da referida etapa do certame, conforme ilegalidades que
aponta na avaliação do Grupo IV, na qual os examinadores lhe teriam
formulado apenas uma pergunta, sendo que a pergunta do segundo examinador teria
sido repetição do primeiro.
Entretanto, o TJBA respondeu adequadamente a esses argumentos.
Confira-se a fundamentação do aresto de origem acerca das aventadas
irregularidades:

Compulsando os autos, não é possível vislumbrar a existência de
ilegalidades na aplicação da prova oral do Impetrante.
Ao contrário do quanto aduzido na exordial, os examinadores do Grupo
IV da prova oral não realizaram a mesma pergunta ao Impetrante. Em
verdade, foram formuladas, inicialmente, perguntas distintas pelas
avaliadoras, consoante transcrição a seguir:
Pergunta formulada pela primeira examinadora: “No âmbito da
tutela coletiva, como a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal - STF vem se posicionando na temática do controle
judicial de políticas públicas e como esse posicionamento impacta
na atuação do Ministério Público?”
Pergunta formulada pela segunda examinadora: “Quais foram os
parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal -STF no
Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612, p. DJE 07/08/2023)
, para o controle judicial de políticas públicas?”
O Impetrante, contudo, não respondeu os questionamentos com a
profundidade necessária.
Em consulta ao vídeo da aplicação da prova oral a que foi submetido o
Impetrante (id. 70871799), é possível constatar, ainda, que a primeira
examinadora do Grupo IV chegou a oportunizar a complementação da
resposta dada pelo candidato, cientificando-lhe expressamente da
insuficiência da resposta apresentada e formulando os seguintes
questionamentos subsequentes:
“Existe alguma referência de entendimento do Supremo que seja
o direcionador para interpretação a respeito do tema de políticas
públicas versus intervenção judicial?”
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas
à realização dos direitos fundamentais não viola o princípio da
separação dos poderes especificamente em quais casos, que são
orientados pela própria jurisprudência que dá a diretriz a respeito
do tema pelo Supremo Tribunal Federal?”
A segunda examinadora do Grupo IV também formulou
questionamentos complementares, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

“O doutor se recorda específico assim nesse caso do voto do
Ministro Barroso quais eram os parâmetros estabelecidos para o
controle judicial em políticas públicas?”
“Os parâmetros que o senhor se recorda então são esses?”
“O doutor quer fazer mais alguma complementação das suas
respostas com base nesta temática das políticas públicas e do
Ministério Público?”
Isso assentado, não é verdadeira a arguição do Impetrante no sentido
de que ambos os examinadores do Grupo IV teriam formulado uma
única pergunta acerca da temática sorteada.
Cumpre pontuar, ademais, que em resposta ao recurso administrativo
interposto pelo candidato contra o resultado da prova oral, a Banca
explicitou as razões da insuficiência das respostas apresentadas pelo
Impetrante:
“Na primeira questão, o candidato não mencionou as áreas
prioritárias no voto, a efetividade aos direitos fundamentais, o
mínimo existencial, desenvolvendo parte da questão. Não tratou
da ausência ou grave deficiência no serviço público, não discorreu
sobre a reserva do possível. Não citou o tema 698 do STF.
Recebeu uma parte da pontuação reduzida, diante das omissões.
Assim, não merece reconsideração de nota, uma vez que não
apresentou, em sua resposta, conteúdo que justificasse
pontuação diversa.
Na segunda questão, o candidato não informou qualquer dos
parâmetros que norteiam o tema. Logo, não recebeu pontuação
pela questão.”
Não condiz com a função jurisdicional a emissão de um juízo de valor
acerca das questões abordadas ou, tampouco, a análise da adequação
das notas atribuídas pela Banca Examinadora ao candidato, visto que a
competência do Judiciário, no exercício do controle dos atos
administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das
normas que regem o certame.
Não bastasse, cumpre pontuar que o Edital no
(id. 68883360),
01/2023
ao estabelecer as regras para a aplicação da prova oral, em nenhum
momento constou a indicação do número de perguntas que cada
examinador deveria formular, de modo que, ainda que os examinadores
tivessem formulado apenas uma pergunta para o Impetrante, não seria
o caso de reconhecer-se eventual ilegalidade (fls. 1.146-1.148).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da
Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual "não compete ao Poder
Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar
respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", admitindo,
extraordinariamente, que seja feito "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões
do concurso com o previsto no edital do certame".
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

Esta Corte Superior adota essa orientação, e permite, ainda, excepcional
intervenção do Poder Judiciário na hipótese de flagrante ilegalidade.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO
CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO
CPC/2015.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO
CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO
JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no
sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como
verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como
os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio
da vinculação ao edital. Precedentes.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na
formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista
que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado
na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a
responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido
a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e
da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes.
4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa
acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das
suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados
pela banca examinadora do certame, o que não se admite.
5. Agravo interno não provido (AgInt no RMS n.
relator
72.656/CE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024,
REPDJEN de
DJEN de
- grifo nosso).
9/4/2025,
19/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
REVISÃO DAS NOTAS ATRIBUIDAS AOS QUESITOS DA PROVA.
APLICAÇÃO DA NOTA MÁXIMA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO
EDITAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. BANCA EXAMINADORA.
SUBISTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AVALIAÇÃO E
CORREÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Presidente da Comissão do Concurso do Ministério Público do Estado
do Ceará, objetivando a aplicação nota máxima em alguns quesitos de
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

sua prova relativa ao concurso público para ingresso na carreira de
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará.
II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não poderá o Poder Judiciário substituir a banca
examinadora na avaliação e correção dos certames. Contudo,
havendo flagrante ilegalidade no contexto do procedimento
administrativo ou verificada a inobservância das regras previstas
em edital, admitida a possibilidade de controle de legalidade.
Nesse sentido: (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.472.506/MG,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
)
19/12/2014.
IV - A Corte de origem assim se manifestou: "(...) Assim, ausente direito
liquido e certo do impetrante, uma vez que seu pleito resulta no indevido
ingresso do Poder Judiciário na correção de provas do concurso
público, em flagrante violação aos princípios da separação dos poderes
e da reserva da administração, bem como à jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. (...)" V - A decisão proferida pelo Tribunal a quo não
merece reparos, eis que se encontra em consonância com o
entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
VI - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no
sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como
verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como
os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá
respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido:
(RMS
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
61.984/MA,
julgado em
DJe
e RMS
relator
25/8/2020,
31/8/2020
40.616/MG,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
)
7/4/2014.
VII - O acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja
vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte
Superior.
VIII - Não se presta a via escolhida como meio a produção de prova,
além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente
o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito
líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a
dilação probatória em mandado de segurança.
IX - Agravo interno improvido (AgInt no RMS n.
relator
69.442/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/8/2023,
de
- grifo nosso).
16/8/2023

No caso em análise, o impetrante, ora recorrente, se insurge contra a
correção da prova oral, requerendo a anulação da avaliação de um dos grupos da
referida etapa do concurso público, com a consequente majoração da pontuação que
lhe foi atribuída pelos examinadores.
Ora, nos termos dos precedentes do STJ e da Suprema Corte, só é
admissível que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso, ou dos critérios
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

utilizados na sua correção, com o escopo de verificação de aspectos como a
regularidade formal e material da pergunta o acerto da resposta gabaritada ou, ainda, o
da razoabilidade da nota atribuída ao candidato, somente se for demonstrada prima
a presença de manifesta ou de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
facie
Esta Corte, nessa linha, editou o verbere sumular
aplicável por
665/STJ,
analogia, que dispõe "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz
dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo
possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante
ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".
No caso dos autos, não foi constatada a presença de dissonância entre o
ponto sorteado e as perguntas feitas ao candidato na prova oral, nem foi evidenciada a
caracterização de erro grosseiro na formulação das perguntas ou na valoração das
respostas.
Ademais, é sabido que o mandado de segurança exige prova pré-constituída
do direito líquido e certo pleiteado, sendo inadmissível na via mandamental, ou de seu
respectivo recurso, dilação probatória.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS. REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. TERCEIROS IMPACTADOS. DECISÕES JUDICIAIS.
CIÊNCIA PRÉVIA.
1. O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do
STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais,
sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
2. Caso em que a parte impetrante não demonstrou prova pré-
constituída que evidenciasse irregularidades de extrema gravidade nas
decisões questionadas.
3. A aplicação da Súmula 202 do STJ pressupõe situações em que o
terceiro não teve oportunidade de ciência da decisão que lhe afetaria, o
que não se verifica no caso, dado que há evidências de que as
distribuidoras representadas tinham pleno conhecimento dos impactos
das decisões atacadas.
4. Buscar, por meio de mandado de segurança, a anulação das
decisões judiciais que supostamente produziram efeitos contra terceiros
configura tentativa de uso indevido dessa via mandamental com
finalidade (trans)rescisória, visto que inadequada para tal propósito,
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

para o qual o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos próprios,
como a
e a ação rescisória.
querela nullitatis
5. Recurso ordinário desprovido (RMS n.
relator Ministro
65.104/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
grifo nosso).
24/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de
medicamento não incorporado ao SUS. O deslinde da presente
demanda está adstrito à averiguação do alegado direito da impetrante
de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica
assistente para tratar as moléstias que lhe acometem.
II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa
via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e
certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no RMS n.
relator Ministro
6/2/2018,
16/2/2018
48.586/TO,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior Tribunal de
Justiça afetou o Tema 106 sob a sistemática dos recursos repetitivos a
fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época,
firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
V - No caso, o tratamento almejado esbarra no informe da autoridade
impetrada de que não há comprovação acerca da eficácia dos fármacos
oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi submetida a tratamento
diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova inequívoca da
superioridade do medicamento vindicado (aripiprazol) perante outros
existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico
particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do
presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio
Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

de prova pré-constituída, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento aripiprazol, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para tratamento das moléstias da impetrante.
VI - Não havendo nos autos prova documental capaz de comprovar o
direito da impetrante, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido.
Confiram-se decisões desta Corte a respeito do tema: AgInt no MS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
23.205/DF,
em
DJe
RMS n.
relator Ministro
13/9/2017,
19/9/2017;
53.485/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/8/2017,
13/9/2017.
VII - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a
pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito
vindicado. No mesmo sentido parecer do Ministério Público.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS n.
relator
73.219/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de
grifo nosso).
13/12/2024,

Assim, deve ser mantida a denegação da segurança, tendo em vista a
impossibilidade de o Poder Judiciário, no controle jurisdicional, substituir a banca
examinadora para avaliar critérios de correção de provas e de atribuição de notas.
Isso posto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios —
da
e
art. 25
Lei 12.016/2009
Súmula 105/STJ.

Documento eletrônico VDA54907575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: be5c702c-f7f8-4b58-8818-e7e65af7b370

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.917 / BA
Número Registro: 2025/0453151-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80558574020248050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAFAEL DA SILVA BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA BRAGA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP503709
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
LILIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA ORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55917002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: 36be5248-a94c-4877-80e6-188f5e8455ee

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: 36be5248-a94c-4877-80e6-188f5e8455ee